Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOTEL. RESERVA CANCELADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a restituir à autora o valor de R$ 1.358,82 (mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), bem como a pagá-la a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. Em suas contrarrazões, a recorrente alega que houve mudança repentina no mercado com o aumento de preço e dos pontos para emissão de passagens aéreas, o que acarretou desequilíbrio financeiro a caracterizar onerosidade excessiva. Afirma a necessidade de revisão judicial do negócio jurídico. Informa que está em recuperação judicial, devendo a presente ação ser extinta e o crédito habilitado no Juízo Universal. Defende a inexistência de danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, pede a redução da indenização arbitrada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62058103). Dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência da recorrente, que se encontra em recuperação judicial. Contrarrazões apresentadas (ID 62058110).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. Suspensão do processo. O Enunciado 51 do FONAJE prevê que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria. Assim, a alegação de que os valores reclamados deverão ser habilitados na recuperação judicial aplica-se apenas à fase de cumprimento da sentença, sendo indispensável a definição deles neste processo de conhecimento. Pedido de suspensão do processo indeferido.
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No caso, a falha na prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram claramente que a requerida descumpriu sua obrigação contratual ao cancelar a reserva de hotel unilateralmente sem qualquer comunicação ao autor, obrigando-o a incorrer em despesas adicionais em outro fornecedor, a fim de minimizar os prejuízos sofridos em decorrência do inadimplemento da ré. Assim, correta a sentença que determinou a reparação do dano material sofrido.
8. Não prospera a alegação de onerosidade excessiva. Embora a requerida também preste serviço de emissão de passagens aéreas, o aumento dos preços, bem como do número de milhas exigidos pelas companhias aéreas, são situações inerentes ao negócio desenvolvido pela requerida que tanto pode lucrar ou perder, a depender da oscilação dos preços no mercado, razão pela qual deve a requerida assumir os riscos da atividade lucrativa, consoante estabelece a teoria do risco do negócio ou atividade que é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor.
9. No mais, conquanto, em regra, o mero inadimplemento contratual não acarrete dano moral, no caso, o dano extrapatrimonial restou inegavelmente caracterizado, diante da angústia e frustração provocada pela ré ao cancelar unilateralmente a reserva sem comunicação prévia ao autor, que só tomou conhecimento do fato perante o hotel, tendo que adquirir novas diárias para se hospedar com sua família em hotel diverso. O estresse emocional vivenciado pelo autor ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao montante arbitrado na sentença (R$ 3.000,00), tal valor observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.